Tribunal: TJMT
Processo: 1014006-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014006-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOEL TROVATO PERES - CPF: 001.467.328-20 (RECORRENTE), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - CNPJ: 07.508.538/0001-50 (RECORRIDO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL.

CONFIGURADO IN RE IPSA
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO.
DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrida, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus. A reclamada passou ao largo de comprovar a licitude das cobranças realizadas em desfavor da parte reclamante, limitando-se a alegar a existência da relação jurídica que não restou demonstrada nos autos.

2.

Cobrança indevida lançada em desfavor da parte autora, inexistindo origem legal e/ou contratual para legitimar a sua ocorrência sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC. Ato ilícito caracterizado. Dano moral configurado.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

5.

Desse modo, vê-se que o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais, fixado no decisum, deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

6.

Quanto ao dano material, considerando que a má-fé não foi comprovada, os valores devem ser restituídos de forma simples.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOEL TROVATO PERES
,

em face de sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que haja majoração do valor fixado a título de dano moral, e reconhecimento da devolução em dobro dos valores descontados.

Contrarrazões, não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente sustenta, em síntese, que foram descontados de forma indevida, mensalmente, de seu benefício, valores sobre a rubrica CONTRIB. AAPEN 0800 591 0527, cuja contratação alega desconhecer, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos valores descontados e, ao pagamento de indenização por danos morais.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a recorrida, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pelo consumidor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar as contratações dos serviços discutidos nos autos, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral.

Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, para que seja possível a condenação à restituição de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Ocorre que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso, devendo, pois, o valor ser restituído de forma simples.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, vê-se que o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais, fixado no decisum, deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
JOEL TROVATO PERES
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença, majorando o valor do dano moral para a monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024